Tribunal: STF
Processo: RE 1509634
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Imposto sobre Serviços (ISS). Construção civil. Base de cálculo. Dedução de materiais. Tema 247 da Repercussão Geral. Requisitos para dedução. Matéria infraconstitucional. Agravo Não Provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    2. A recorrente questiona a constitucionalidade da não-dedução do valor dos materiais e subempreitadas da base de cálculo do ISS em serviço de construção civil.



    3. O Tribunal de origem entendeu pela ausência, na espécie, dos requisitos para a dedução.



    4. O recurso extraordinário foi considerado inadmissível por se tratar de matéria infraconstitucional.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem violou os arts. 5º, II, XXXV, LIV, e LV, 93, IX, 146, III, “a”, e 150, I, da Constituição da República e o Tema 247 da Repercussão Geral, ao não admitir a dedução dos materiais e subempreitadas da base de cálculo do ISS.



    III. Razões de decidir



    6. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. Violação não verificada. Precedentes.



    7. A controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos para a dedução dos materiais e subempreitadas da base de cálculo do ISS, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais.



    8. A alegada violação aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição, relacionada aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não apresenta repercussão geral (ARE 748.371-RG).



    IV. Dispositivo 



    9. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    10. Agravo interno conhecido e não provido.